Tribunal: TJES
Processo: 5001015-24.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001015-24.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: HERMANEYOUR DE PAULA FARIAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE EM PARTE. SANADA OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível. O embargante alegou vício de omissão quanto a temas relacionados à boa-fé objetiva, constituição em mora, danos morais, honorários advocatícios e outras questões contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração atendem aos requisitos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar a existência de omissão na apreciação do pedido de exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O embargante, embora tenha apontado omissão de forma genérica em diversos aspectos, não especificou de maneira clara a existência de vício no acórdão, sendo inadmissível sua pretensão na parte que busca o reexame da questão decidida.

Identifica-se omissão quanto à análise do pedido de exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais, matéria não examinada pelo colegiado.

O art. 85 do CPC prevê a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, salvo justificativa específica. No caso, a condenação foi devidamente fundamentada no princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, com o reconhecimento de omissão quanto à análise do pedido de exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Cuida-se de embargos de declaração

opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face do acórdão id 9360684, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões recursais id 9537808, o Embargante alega que o r. acórdão incorreu em vício de omissão, sustentando, para tanto,
(i)
ter agido com boa-fé objetiva no curso da relação contratual mantida com o embargado;
(ii)
regular constituição em mora diante do vencimento antecipado do débito;
(iii)
pagamento parcial não consubstancia purgação da mora, conforme tese vinculante firmada em recurso especial repetitivo;
(iv)
houve consolidação da posse e da propriedade do bem móvel em favor da instituição financeira;
(v)
não restou caracterizada litigância de má-fé;
(vi)
os danos morais devem ser afastados ou reduzidos, bem como os honorários advocatícios;
(vii)
impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, o recurso merece ser conhecido, apenas em parte, pelas razões que passo a expor.

O Embargante, a pretexto de omissão, pretende o reexame de questões decididas por este órgão colegiado quando se limita a reiterar as teses alusivas à boa-fé objetiva no curso da relação contratual, regularidade da constituição em mora, consolidação da posse e propriedade do bem móvel, vencimento antecipado do débito, purgação da mora, impossibilidade de aplicação de multa e inexistência de dano moral.

Embora o Embargante, no capítulo introdutório da petição recursal dos presentes aclaratórios, tenha feito menção a uma suposta omissão, deixou de indicar, de modo claro e objetivo, no que consistiria o mencionado vício, pois, conforme frisado, limitou-se a deduzir razões sem fundamentar, adequadamente, a correlação com o vício de omissão.

Ademais, no que se refere à inexistência de litigância de má-fé, tem-se que o recurso de apelação foi provido neste particular, excluindo-se, da sentença, a condenação imposta em desfavor do Embargante com fulcro no art. 81, do CPC.

No entanto, merece prosperar a alegação de omissão apenas quanto ao pedido deduzido na apelação de reforma da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que tal matéria não foi objeto de exame pelo órgão julgador.

Assim, passo a sanar o vício de omissão apenas quanto ao pleito recursal de exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme disposto no art. 85, § 1º, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, inclusive na reconvenção:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

No caso, a sentença recorrida fixou honorários advocatícios em desfavor do Embargante por ter acolhido a pretensão indenizatória realizada pelo Embargado em sede de reconvenção.

Deste modo, não há razões para justificar o acolhimento da pretensão recursal neste particular, uma vez que devidos os honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do presente recurso de embargos de declaração para, nessa extensão,
DAR-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão quanto ao pedido de exclusão de honorário advocatícios sucumbenciais, sem efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)